Tribunal: TJSP
Processo: 1512619-43.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO MINISTERIAL BUSCANDO A MAJORAÇÃO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração das bases em maior grau por conta de múltiplas anotações a caracterizar maus antecedentes; (ii)

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO MINISTERIAL BUSCANDO A MAJORAÇÃO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração das bases em maior grau por conta de múltiplas anotações a caracterizar maus antecedentes; (ii) possibilidades de aplicação da atenuante da confissão espontânea para casos de prisão em flagrante ou de compensação parcial o confesso com a dupla reincidência; (iii) aplicação de causa de aumento inerente ao repouso noturno para o furto qualificado; (iv) regime prisional; e (v) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
2. Materialidade e autoria delitiva que restaram bem demonstradas, conformadas as partes. Dosagem das penas a merecer reparos. Bases acima do mínimo por conta dos maus antecedentes, utilizada, ainda, uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável. Precedente. Aplicado o aumento em maior grau, nesta instância, para aquele portador de diversos processos a caracterizar maus antecedentes. Princípio da proporcionalidade e da individualização das penas. Precedentes.
3. Escorreita a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que não utilizada pelo julgador para fundamentar a condenação. Prisão em flagrante que não afasta a atenuação da pena. Precedentes do STJ e desta Câmara Criminal. Necessário, contudo, o afastamento da compensação integral com a dupla reincidência. Tema Repetitivo no 585 do e. Superior Tribunal de Justiça.
4. Descabido o reconhecimento da causa de aumento inerente ao repouso noturno para o furto na sua forma qualificada. Tema no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Regime fechado de rigor, sopesadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, maus antecedentes e reincidência, o que impossibilita, ainda, a substituição por restritivas de direitos. Benefício arredado nesta instância.
6. Recurso parcialmente provido.